Tribunal: TJES
Processo: 0001885-73.2016.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito; Honorários Advocatícios; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001885-73.2016.8.08.0007
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ARNALDO LEMPKE
APELADO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ARNALDO LEMPKE

contra a r. sentença que, nos autos da
dos embargos à execução opostos pelo

MUNIC
Í
PIO DE BAIXO GUANDU
,

que acolheu os embargos para determinar o prosseguimento do feito executivo, com a devida atualização do débito, devendo-se observar o percentual da participação dos advogados Dr. Arnaldo Lempke e Dra. Katilcia Ferreira Castiglioni
.

Em suas razões recursais, alega o apelante que:

(1)
a r. sentença padece de vício de fundamentação;
(2)

além de não apresentar o valor que entendia devido, o embargante não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, de modo a possibilitar a análise pelo magistrado;
(3)

a discussão de valores e forma de cálculo está condicionada à apresentação da planilha de cálculo correspondente;
(4)
a procedência dos embargos determinando os índices de atualização, assim como os respectivos períodos de aplicação, caracteriza flagrante julgamento
extra petita
;
(5)

os honorários advocatícios devem incidir sobre a diferença entre o valor executado e o valor realmente devido e não sobre o valor da causa;
(6)
não se pode alegar excesso de execução sem a demonstração inequívoca da diferença entre o valor executado e o valor efetivamente devido.

Em contrarrazões, o apelado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Insurge-se o recorrente
quanto
ao
descumprimento do que dispõe o §3º do art. 917 do Código de Processo Civil eis que, embora o
MUNIC
Í
PIO DE BAIXO GUANDU
,
ao promover os
presentes
embargos à execução
,
tenha alegado excesso de execução, deixou de apresentar o demonstrativo discriminado apontando o valor que entende correto.

Da análise da ação originária, vejo que o embargante/apelado aduziu que o exequente/apelante, ao ajuizar a execução dos honorários fixados na sentença proferida na ação de n.001971-69.2001.8.08.0007, atualizou o valor a partir do trânsito em julgado do
decisum
,
mas
deveria ter
procedido
a atualização após o julgamento da execução.

Irresignado, o embargado/recorrente apresentou impugnação na qual sustentou a ausência de apresentação, por parte da municipalidade, da memória de cálculo discriminando do valor que entende devido

correto.

Ao proferir seus julgamento, o d. magistrado
a quo
considerou que, conquanto não tenha sido apresentada a memória de cálculo, a questão aventada pelo embargante se trata de matéria de ordem pública, portanto, cognoscível
ex officio
.

Pois bem.

O Código de Processo Civil
estabelece que
há excesso de execução
quando o exequente pleiteia quantia superior ao título executivo (§2º, I do art. 917, CPC), devendo o executado, ao alegar que o exequente pleiteia quantia superior, declarar na petição dos embargos o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (§3º, do art. 917, CPC).

Ainda, o §4º do mesmo dispositivo preceitua que a ausência de apresentação do valor correto ou a não apresentação do demonstrativo acarreta a rejeição liminar, sem julgamento do mérito, dos embargos à execução ou o não conhecimento desta alegação, caso haja outros fundamentos a serem analisados. Confira-se:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Em observância ao que dispõe o regramento processual, este E. Tribunal de Justiça vem se manifestando no mesmo sentido.
Colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO DÉBITO QUE O APELANTE ENTENDE DEVIDO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO. I Observa-se que a rejeição liminar dos embargos à execução aviados se mostrou devida, porquanto a Apelante não apresentou planilha ou demonstrativo de cálculo atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 917, §3º, do CPC. II A Recorrente se limitou a apontar quais cobranças considera excessivas, deixando de declinar o valor entendido como devido, acompanhado do devido demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigido pelo diploma processualista, não sendo a hipótese de se permitir a abertura de prazo para emenda da petição inicial, porquanto o art. 917, §4º, I, do CPC dispõe que a inobservância da referida regra impõe a rejeição liminar dos embargos, sem resolução do mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. III Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180078520, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

Agravo de Instrumento nº 0000486-90.2020.8.08.0064 Agravante: Município de Ibatiba Agravados: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ibatiba ES Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE DE CÁLCULOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PARA RECONHECIMENTO DA TESE DE EXCESSO À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O município agravante impugnou a execução afirmando que o exequente apenas juntou planilha contendo o nome das partes e o valor a ser pago, impossibilitando a análise dos valores, indicies de juros e correção, inviabilizando a impugnação específica. 2. Ocorre que diverso do sustentado pelo agravante no momento de sua impugnação, o juízo de origem homologou os cálculos completos apresentados pelo exequente, tratando a planilha indicada no momento da impugnação apenas uma simples atualização dos valores finais apresentados em decorrente de pedido judicial. 3. Não se verifica qualquer nulidade ou empecilho a análise e correta impugnação por parte do município que, por diversas vezes, teve a oportunidade ao longo dos autos de realizar a referida impugnação, mesmo tendo feito diversas cargas, o que afasta, inclusive, eventual alegação de nulidade de intimação, sobretudo em razão da ausência de prejuízo. 4. Desse modo, havendo o exequente apresentado cálculo completo das verbas a serem executadas, deveria o município agravante, em caso de discordância, ter apresentado a referida impugnação a execução com apresentação de planilha dos cálculos que julgasse correto, o que não o fez em momento oportuno. Precedentes. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 064209000021, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021)

Por outro lado, não se pode desconsiderar que a questão suscitada na exordial dos embargos à execução é verificável mediante simples cálculos aritméticos, tratando-se, inclusive, de matéria já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.

SÚMULAN.14.
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

Não obstante, a Corte Cidadã vem se manifestando no sentido de que o excesso de execução é cognoscível
ex officio
, por se tratar de matéria de ordem pública, não incidindo sobre ele a preclusão.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS VALORES APURADOS EM PERÍCIA UNILATERAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PREVISTA NO ART. 524, §§ 1º E 2º, DO NCPC. FINALIDADE DE SE EVITAR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DAS PARTES. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

6. Ademais, não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017.

7. O novo Código de Processo Civil , em seu art. 524, §§ 1º e 2º, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

8. No caso, consta do acórdão recorrido que sequer houve decisão judicial homologatória dos valores (fls. 629). Logo, muito embora a Eletrobrás tenha deixado transcorrer in albis o prazo de quinze dias para pagamento voluntário do débito, ensejando o bloqueio dos ativos financeiros, o fato é que a necessidade de adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos parâmetros do título executivo legitima a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela Contadoria judicial, garantindo a perfeita execução do julgado.

9. Agravo interno da sociedade empresarial a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula nº 282 do STF.

3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula nº 284 do STF.

4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes.

5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.598.962/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Desse modo, embora não tenha sido apresentada a memória discriminada do débito ou apontado o valor que o executado entende devido, o d. magistrado decidiu sobre matéria cognoscível de ofício e que pode ser dirimida mediante simples cálculos aritméticos, razão pela qual entendo pela manutenção da r. sentença que, em última análise, prestigia a primazia do julgamento do mérito (art.6º do CPC).

Outrossim
, também não merece prosperar a alegação de julgamento
extra petita
quanto à fixação dos parâmetros de correção monetária e juros de mora, na medida
em
que a referida matéria pode e deve ser conhecida de ofício pelo magistrado.

Por fim,
entendo que o recurso merece provimento no tocante aos honorários advocatícios. Isso porque a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido pela municipalidade e não sobre o valor da causa.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para, tão somente, determinar que o percentual dos honorários de sucumbência incida sobre o proveito econômico obtido
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DESCRITIVA – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE DEVIDO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 14 DO STJ – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 –

O Código de Processo Civil
estabelece que
há excesso de execução
quando o exequente pleiteia quantia superior ao título executivo (§2º, I do art. 917, CPC), devendo o executado, ao alegar que o exequente pleiteia quantia superior, declarar na petição dos embargos o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (§3º, do art. 917, CPC). Ainda, o §4º do mesmo dispositivo preceitua que a ausência de apresentação do valor correto ou a não apresentação do demonstrativo acarreta a rejeição liminar, sem julgamento do mérito, dos embargos à execução ou o não conhecimento desta alegação, caso haja outros fundamentos a serem analisados.

2 –
Por outro lado, não se pode desconsiderar que a questão suscitada na exordial dos embargos à execução é verificável mediante simples cálculos aritméticos, tratando-se, inclusive, de matéria já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. “
SÚMULAN.14.
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

3 –

A
Corte Cidadã vem se manifestando no sentido de que o excesso de execução é cognoscível ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, não incidindo sobre ele a preclusão.

4
-
E
mbora não tenha sido apresentada a memória discriminada do débito ou apontado o valor que o executado entende devido, o d. magistrado decidiu sobre matéria cognoscível de ofício e que pode ser dirimida mediante simples cálculos aritméticos, razão pela qual
deve ser mantida a
r. sentença que, em última análise, prestigia a primazia do julgamento do mérito (art.6º do CPC).

5 -

T
ambém não merece prosperar a alegação de julgamento
extra petita
quanto à fixação dos parâmetros de correção monetária e juros de mora, na medida
em
que a referida matéria pode e deve ser conhecida de ofício pelo magistrado.

6 -
O
recurso merece provimento no tocante aos honorários advocatícios. Isso porque a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido pela municipalidade e não sobre o valor da causa.

7-
Recurso
parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.